Tribunal: STF
Processo: ARE 1387681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 163, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E PERANTE O CADIN. EXIGÊNCIA AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. 



    Tratando-se de associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com finalidade a prestação de serviços médico hospitalares a usuários do SUS, correto o entendimento albergado pelo juízo a quo, ao aplicar, por analogia, o disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, que afasta a aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias às ações de educação, saúde e assistência social. Ainda que a impetrante não se trate de ente federativo, há de se considerar que presta serviço público essencial que pode ser paralisado ou severamente afetado pela vedação de celebração de convênios. Precedentes.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 192).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, inciso XXIII, 170, caput e inciso III, 194, par. único, 195, caput, incisos I a IV, e §§ 3º e 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da legalidade e constitucionalidade da exigência de prova de regularidade fiscal como condição ao recebimento de verbas públicas pela entidade ora recorrida. 



    Nesse sentido, assevera que “(...) o § 3º não excepciona o § 1º do art. 25 da LRF, mas sim os arts. 11, parágrafo único; 23, § 3º, I; 31, § 2º; e 51, § 2º da mesma Lei para transferências voluntárias nas áreas de educação, de saúde e de assistência social. Isso significa que o beneficiário continua obrigado a comprovar a regularidade fiscal para fazer jus à verba transferida de um ente federado ao outro, mesmo naquelas áreas. No caso, como a recorrida é devedora da União e os recursos públicos advém de emendas de parlamentares federais, ainda assim, haveria dispositivo da LRF a vedar a pretensão veiculada no mandado de segurança.” (eDOC 205, p. 12-13)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 219).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão a quo, ao julgar o mérito do writ, ratificou os termos constantes na sentença, nos seguintes termos (eDOC 163, p. 11-13):



    “Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pela agravante, não há razão para a reforma da decisão, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Em se tratando de associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, vocacionada à prestação de serviços médico-hospitalares a usuários do Sistema Único de Saúde, é irretocável o posicionamento adotado pelo juízo a quo no sentido de aplicar, por analogia, a norma prevista no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 101/2000, a qual afasta a aplicação de sanção de suspensão de transferências voluntárias às ações de educação, saúde e assistência social. 



    Ainda que a impetrante/agravada não seja ente federativo, ela presta serviço público essencial que poderá ser paralisado ou severamente afetado pela vedação de celebração de convênios ou o recebimento de recursos. 



    De qualquer sorte, o artigo 26 da Lei n.º 10.522/2002 viabiliza a realização de transferência voluntária, independentemente de regularidade cadastral, caso tratar-se de "execução de ações sociais" e "ações em faixa de fronteira.



    (…)



    Por fim, entendo que a dispensa de comprovação da regularidade fiscal ou cadastral fulcrada no artigo 25, § 3º da LC 101\2000 e também no artigo 26 da Lei nº 10.522\2002 abarca a dispensa da apresentação do certificado de regularidade do FGTS e do CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgão e entidades federais, sob pena de inviabilizar a aplicação do referido dispositivo ao presente caso, posto que dispensar a certidão de regularidade fiscal e exigir a regularidade no CADIN - onde provavelmente consta o mesmo débito que impede a certidão de regularidade fiscal é tornar letra morta a aplicação do referido dispositivo ao caso em comento, prejudicando a prestação do serviço público pela entidade beneficente na área de saúde.



    Tal entendimento também pode ser obtido da Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos com a Administração Pública, e em seu art. 27, IV, estabelece que, para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a regularidade fiscal. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em prova d e regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, bem como em prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (art. 29, III e IV, da Lei 8.666/93).” 



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, verifico que a controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 101/200, Lei nº 10.522/2002 e Lei nº 8.666/93). Assim, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.3.2017. REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS PARA ÁREA DA SAÚDE. CONVÊNIO COM ÚNICO HOSPITAL DA LOCALIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA (LC 101, ART. 25, § 1º, IV, “a”). INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 25. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional de regência da matéria – Lei Complementar 101/2000. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação, o que é inviável em se tratando de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (RE 1005339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.17)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONVÊNIO. ATENDIMENTOS REALIZADOS POR PARTICULAR. REPASSE DE VERBAS. LIMITAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.6.2009 A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 804168 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.12.14)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente